Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-44.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços – Concessionária de fornecimento de água e esgoto – Cobrança de débito decorrente de faturas de consumo inadimplidas - Débito relativo ao período em que o imóvel encontrava-se alugado - Responsabilidade solidária do proprietário do imóvel pelo pagamento das contas de consumo relativas ao fornecimento de água e esgoto não quitadas

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços – Concessionária de fornecimento de água e esgoto – Cobrança de débito decorrente de faturas de consumo inadimplidas - Débito relativo ao período em que o imóvel encontrava-se alugado - Responsabilidade solidária do proprietário do imóvel pelo pagamento das contas de consumo relativas ao fornecimento de água e esgoto não quitadas por eventual usuário ou ocupantes do imóvel – Corte no fornecimento de água e esgoto por falta de pagamento - Descabimento – Débito pretérito – Corte que, nesta hipótese, implica em ofensa ao art. 42 do CDC e à Resolução Aneel no 456/2000, art. 73 e seu parágrafo único, segundo precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008921-44.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No 44.705
APELAÇÃO No 1008921-44.2018.8.26.0019
COMARCA DE AMERICANA
APTE: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
APDO:
DEPARTAMENTO
DE
ÁGUA
E
ESGOTO
DE
AMERICANA
Apelação Ação de obrigação de fazer Prestação de serviços
Concessionária de fornecimento de água e esgoto Cobrança
de débito decorrente de faturas de consumo inadimplidas -
Débito relativo ao período em que o imóvel encontrava-se
alugado - Responsabilidade solidária do proprietário do imóvel
pelo pagamento das contas de consumo relativas ao
fornecimento de água e esgoto não quitadas por eventual
usuário ou ocupantes do imóvel Corte no fornecimento de
água e esgoto por falta de pagamento - Descabimento Débito
pretérito Corte que, nesta hipótese, implica em ofensa ao art.
42 do CDC e à Resolução Aneel no 456/2000, art. 73 e seu
parágrafo único, segundo precedentes do E. Superior Tribunal
de Justiça Ação que deve ser julgada parcialmente procedente
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 112/115), preferida pelo douto
Magistrado Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
tutela de urgência por DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
AMERICANA, condenando o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observando a gratuidade processual concedida ao demandante.
Irresignado,
apela
o
autor,
alegando
ser
proprietário do imóvel em questão, bem como que foi impedido de
proceder o restabelecimento de água e esgoto no imóvel, sem que houvesse
o pagamento de débitos anteriores, originados na época em que o imóvel
se encontrava alugado. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento da
fatura de água e esgoto não é do proprietário, por não constituir obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
3
“propter rem”. Esclarece que o locatário transferiu para seu nome a conta
de água e esgoto e não efetuou o pagamento, por isso, a responsabilidade
deve ser atribuída a quem, efetivamente, foi responsável pelo consumo.
Destaca que os valores exigidos se referem a débito pretérito, por isso, não
caberia a exigência da apelada quanto a esse pagamento por parte do
locador, ora apelante. Ressalta que mesmo não tendo sido apresentado o
contrato de locação, restou evidenciada a transferência do hidrômetro e,
portanto, o recorrente não pode ser responsabilizado pelo pagamento desta
dívida. Salienta que a apelada sequer demonstrou que não procedeu a
cobrança desses débitos de real consumidor, Ademir Benedito Aranha.
Invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente.
Pleiteia a manutenção da antecipação de tutela. Postula, por isso, a reforma
da r. sentença (fls. 117/120).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões (fls. 127/131).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação sustentando ser
proprietário do imóvel localizado na Rua Ângelo Cola no 254, Jardim
Machadinho, em Americana/SP, destinado à locação. Afirmou ter alugado
o referido imóvel para Adilson Pereira Restaurante ME. que ao tentar
proceder a religação dos serviços de fornecimento de água e esgoto, foi
impedido em virtude de um débito de consumo nos valores de R$
1.646,32. R$ 2.985,07 e R$ 2.192,76, relativos aos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2017. Ressaltou a inexistência de obrigação “propter
rem”, por isso, a dívida deve ser cobrada do responsável pelo consumo, ou
seja do locatário, que desocupou o imóvel em 16.02.2018. Salientou ser
descabido o corte no fornecimento por dívida pretérita. Requereu a tutela
de urgência para que fosse restabelecido o fornecimento de água e esgoto
no imóvel em questão. Apontou precedentes jurisprudenciais. Pleiteou a
procedência da ação.
Em contestação, a ré sustentou, em apertada
síntese, que o faturamento da autarquia é pessoal e é feito em nome do
usuário constante do cadastro que, via de regra, é o proprietário, salvo se
requerida a alteração de cadastro por conta do contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
4
celebrado. Alegou que se a autarquia não for informada do nome do
usuário efetivo, o faturamento, lançamento de crédito e eventual inscrição
em dívida ativa será feita no nome constante do cadastro. Asseverou que o
consumo não foi negado e que não há prova da existência do contrato de
locação perante a autarquia. Aduziu a existência de solidariedade entre o
proprietário do imóvel e o eventual locatário. Requereu a improcedência
da ação (fls. 43/53).
O autor manifestou-se em réplica, rebatendo as
alegações da ré e pugnando pela procedência da ação (fls. 62/64).
Por acórdão proferido no julgamento do agravo
de instrumento no 2177930-44.2018.8.26.0000, foi mantida a antecipação
de tutela concedida ao autor para determinar que a ré procedesse a
religação do fornecimento de água e esgoto no imóvel de propriedade do
demandante (fls. 68/74).
Intimados a se manifestarem sobre eventual
produção de provas (fls. 65), a ré requereu a produção de prova
documental e oral, com depoimento pessoal do autor e oitiva de
testemunhas (fls. 77/79).
O autor foi intimado a se manifestar acerca do
prosseguimento do feito (fls. 80), mas quedou-se inerte (fls. 82).
O douto Magistrado julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do CPC (fls.
83).
O autor apelou da r. sentença (fls. 85/88), tendo
seu recurso sido provido por esta 14a Câmara, para anular a r. sentença, a
fim de que fosse dado regular prosseguimento do feito, com o retorno dos
autos a origem para este fim (fls. 103/106).
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, por entender que restou configurada a
responsabilidade da parte autora.
Este entendimento do douto Magistrado, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
5
parcial confirmação.
É certo que, a despeito de se cuidar aqui de dívida
causada pelo locatário do imóvel do autor, nada obsta que, não tendo o
locatário pago esta dívida, a ré venha a promover a sua cobrança do
proprietário do imóvel, como ocorre no caso vertente, porquanto incide a
respeito o Decreto Estadual n. 41.466/96, art. 19, § 2o, que responsabiliza
solidariamente o proprietário pelas dívidas referentes ao fornecimento de
água e esgoto não quitadas por eventual usuário ou ocupantes do imóvel
Nesse sentido veja-se o seguinte precedente deste
Tribunal:
CONTRATO
-
Prestação
de
Serviços
-
Fornecimento de água Obrigação de pagar a tarifa é de natureza
pessoal e não "propter rem" - Reconhecimento - Ademais, os réus, na
qualidade de proprietários, são responsáveis solidários pelo débito gerado
por eventual usuário/ocupante do imóvel - Aplicação do artigo 19,
parágrafo 2o do Decreto Paulista no 41.446/96 - Recurso não provido.
(TJSP - Ap. Cível no 913.045-0/7 - São Paulo - 25a Câmara de Direito
Privado - Relator Antônio Benedito Ribeiro Pinto - J. 13.09.07 - v.u).
Neste sentido também já se pronunciou esta
Câmara no julgamento, por exemplo, da Apelação n. 7.190.389-2, da
Comarca de Diadema, relatada pelo eminente Desembargador Melo
Colombi.
Assim,
diante
dos
elementos
probatórios
constantes dos autos, agiu bem o MM. Juiz “a quo” ao julgar improcedente
a ação para reconhecer a responsabilidade do demandante de arcar com o
pagamento das contas inadimplidas pelo seu locatário.
Deve ser mantida, portanto, a exigibilidade do
débito em questão, cobrado pela ré.
Entretanto, é o caso de se tornar definitiva a tutela
de urgência concedida ao apelante.
Com efeito, em se cuidando de débito pretérito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
6
entendimento que prevalece a respeito é de que afigura-se descabido o
corte do fornecimento de água e esgoto por falta de pagamento deste
débito.
Conforme o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, temos que:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de
energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios
legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos, considerando
"débitos pretéritos" aqueles consolidados, situados no passado, e que a
companhia energética cobra tempos depois da inadimplência do
consumidor. Diferentemente, o débito atual é aquele débito presente,
efetivo, real, que se realiza na época presente” (AgRg no AgRg no AREsp
59058/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 02/02/2012, 2a T.,
DJe 10/02/2012).
Com efeito, nesta hipótese, a jurisprudência
orienta-se no sentido de que é vedado à empresa concessionária de serviço
público cortar o fornecimento de seus serviços, seja de fornecimento de
energia elétrica, seja de fornecimento de água e esgoto, por se cuidar de
serviço de caráter público.
Veja a propósito o seguinte precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. CABIMENTO NO CASO DO ART. 6o, § 3o, II, DA LEI No
8.987/95. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO
NA HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. ART. 73 E
PARÁGRAFO
ÚNICO
DA
RESOLUÇÃO
ANEEL
No
456/00.
CARACTERIZAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E AMEAÇA AO
CONSUMIDOR. ART. 42 DO CDC. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
7
2. O acórdão a quo entendeu pela proibição do
corte no fornecimento de energia elétrica por débitos antigos.
3. Com relação ao fornecimento de energia
elétrica, o art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95 dispõe que "não se
caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após prévio aviso, quando for por
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade".
Portanto, havendo o fornecimento de energia elétrica pela concessionária,
a obrigação do consumidor será a de cumprir com sua parte, isto é, o
pagamento pelo referido fornecimento, sendo possível, verificando-se caso
a caso, uma vez não realizada a contraprestação, o corte.
4. Hipótese dos autos que se caracteriza pela
exigência de débito pretérito, não devendo, com isso, ser suspenso o
fornecimento (Resolução ANEEL no 456/2000, art. 73 e seu parágrafo
único), visto que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento
de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos
quais existe demanda judicial ainda pendente de julgamento, devendo a
companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo
qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos
termos do art. 42 do CDC.
5. Precedentes desta Corte Superior (REsps nos
756591/DF, DJ de 18/05/06; 772486/RS, DJ de 06/03/06; e 772781/RS,
DJ de 10/1005, dentre outros).
6. Agravo regimental não-provido” (AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag
886502 RS).
Veja-se neste mesmo sentido: AgRg no REsp
820665/RS
2006/0034842-5
e
AgRg
no
REsp
1027844/RJ
2008/0025160-4.
Este é também o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça a propósito do fornecimento de água, de conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
8
com o seguinte precedente:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. ART. 6o, § 3o, II, DA LEI N. 8.987/95. IMPOSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA
DE
DÉBITO
PRETÉRITO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. ART. 42 DO
CDC. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão que deu
provimento a recurso especial, com base na jurisprudência desta Corte,
entendendo pela impossibilidade do corte no fornecimento do serviço por
se tratar de hipótese que versa sobre débito pretérito. Nas razões do
agravo regimental, defende-se ser de direito a suspensão do abastecimento
em razão de inadimplência do usuário.
2. O art. 6o, § 3o, II, da Lei n. 8.987/95 dispõe que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando for por
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.
Portanto, se há o fornecimento do serviço pela concessionária, seja de
água ou de energia elétrica, a obrigação do consumidor será a de realizar
o pagamento, sendo que, o não-cumprimento dessa contraprestação
poderá ensejar, verificando-se caso a caso, a suspensão do serviço.
3. Hipótese dos autos que se caracteriza pela
exigência de débito pretérito, não devendo, com isso, ser suspenso o
fornecimento, visto que o corte do serviço pressupõe o inadimplemento de
conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a
companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo
nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos
termos do art. 42 do CDC.
4. Precedentes: REsp 975.314/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 04/10/2007; AgRg no REsp
854.002/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 11/06/2007; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
9
875.993/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
01/03/2007; REsp 845.695/RS,Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ 11/12/2006; AgRg no REsp 820.665/RS, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJ 08/06/2006.
5. Agravo regimental não-provido” (AgRg no
REsp 1027844/RJ, Rel. Min. José Delgado, 1a T., j. 27/05/2008, DJe
23/06/2008, grifo nosso).
Desse modo, não havendo notícias da existência
de dívida atual em relação ao consumo de água e esgoto relativo ao imóvel
objeto da lide, é de se tornar definitiva a tutela antecipada concedida no
julgamento do agravo de instrumento no 2177930-44.2018.8.26.0000.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, por isso, que a irresignação do autor
merece ser acolhida em parte, para julgar parcialmente procedente a ação,
unicamente, manter a tutela de urgência concedida anteriormente, visando
obstar que a ré venha a suspender o fornecimento de água e esgoto no
imóvel do apelante em virtude do débito pretérito discutido nesta demanda.
Face a procedência parcial da ação, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, incidindo, neste
aspecto, o benefício da assistência judiciária concedido ao autor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008921-44.2018.8.26.0019 -Voto no
10